Tribunal: STF
Processo: MS 35920
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS OBSERVADOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.



    1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, hipóteses não verificadas no caso dos autos.



    2. É legal e constitucionalmente fundada a desconsideração da pessoa jurídica pelo TCU, de modo a alcançar o patrimônio de pessoas físicas ou jurídicas envolvidas na prática de atos lesivos ao erário público, observados o contraditório e a ampla defesa.



    3. TCU assentou a existência de indícios de que a impetrante praticou condutas ilegais que consubstanciariam a desconsideração da personalidade jurídica.



    4. Feito se encontra em etapa preambular cabendo o exercício exauriente do direito de defesa pelos entes integrados à relação processual, em procedimento sujeito a controle jurisdicional. 



    5. Embargos de declaração rejeitados.